Tribunal: TJDFT
Processo: 0706506-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706506-24.2024.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Considerando a documentação juntada com as contrarrazões ao recurso de apelação interposto, manifeste-se o autor apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da permanência do interesse recursal. Intime-se. Brasília/DF, 4 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator